Tribunal: TJES
Processo: 0010490-22.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010490-22.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: KATIA SIRLENE FERNANDES FARIAS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais. A autora, beneficiária do INSS, sofreu descontos em seu benefício decorrentes de empréstimo consignado que afirma não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo (teoria da asserção); (ii) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço por ausência de prova da contratação; (iii) definir a forma de repetição do indébito (simples ou em dobro), considerando a modulação de efeitos do STJ; e (iv) aferir a existência de dano moral e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva do banco se afirma à luz da teoria da asserção, pois as alegações da inicial estabelecem vínculo entre o fato narrado (empréstimo consignado não reconhecido) e a atuação da instituição financeira.

4.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, nos termos da Súmula 479 do STJ e do precedente representativo de controvérsia (REsp 1.199.782/PR), por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

4.
O banco não comprova a regularidade da contratação, deixando de apresentar instrumento contratual assinado.

5.
Reconhecida a inexistência da relação contratual, são indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, impondo-se a restituição dos valores.

6.
A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no julgamento do EREsp 1.413.542/RS. Assim, os valores descontados indevidamente até 30/03/2021 devem ser restituídos na forma simples, por não ter sido comprovada a má-fé, e os valores descontados após essa data devem ser devolvidos em dobro, independentemente da prova do elemento volitivo.

7.

A privação de parte de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) em virtude de descontos indevidos ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral, cujo valor indenizatório, na espécie, não deve ser reduzido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

9.
Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraude em contrato de empréstimo consignado é objetiva, configurando fortuito interno (Súmula 479/STJ). 2. A restituição de valores indevidamente cobrados em relação de consumo deve ocorrer de forma simples para os descontos realizados até 30/03/2021 (salvo prova de má-fé) e em dobro para os posteriores, conforme tese fixada no EREsp 1.413.542/RS. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral passível de indenização."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.004.461/SP; STJ, REsp 1.199.782/PR; STJ, Súmula 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, AgInt AgRg AREsp 730.415/RS; TJES, Apelação Cível 5000222-77.2021.8.08.0023; TJES, Apelação Cível 048130306227.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL SA

em face da sentença (id. 14840900), proferida nos autos da
ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com indenizatória,
ajuizada por
KATIA SIRLENE FERNANDES FARIAS
,
que

julgou procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 14852641), o banco apelante aduz, em síntese, que: i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; ii) inexiste falha na prestação de serviços, tendo agido com a cautela necessária para resguardar o cliente; iii) cabia à autora provar o fato constitutivo do direito, o que não fez; iv) deve ser observado o princípio do
pacta sunt servanda;
v) ocorreu culpa exclusiva da autora, de modo que não deve ser indenizada por danos materiais; vi) a repetição não deve ocorrer em dobro, diante da ausência de má-fé; vii) inexiste dano moral indenizável na espécie; subsidiariamente, viii) o valor da indenização deve ser reduzido.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (id. 14840906), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0010490-22.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: KATIA SIRLENE FERNANDES FARIAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL SA

em face da sentença (id. 14840900), proferida nos autos da
ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com indenizatória,
ajuizada por
KATIA SIRLENE FERNANDES FARIAS
,
que

julgou procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 14852641), o banco apelante aduz, em síntese, que: i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; ii) inexiste falha na prestação de serviços, tendo agido com a cautela necessária para resguardar o cliente; iii) cabia à autora provar o fato constitutivo do direito, o que não fez; iv) deve ser observado o princípio do
pacta sunt servanda;
v) ocorreu culpa exclusiva da autora, de modo que não deve ser indenizada por danos materiais; vi) a repetição não deve ocorrer em dobro, diante da ausência de má-fé; vii) inexiste dano moral indenizável na espécie; subsidiariamente, viii) o valor da indenização deve ser reduzido.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (id. 14840906), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Para aferir a legitimidade, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que “
o exame da legitimidade ad causam deve ser realizado de acordo com a Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial.”
(REsp n. 2.004.461/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

No presente caso, a autora/apelada narra que, em dezembro de 2017, ao verificar que a parcela do seu décimo terceiro salário não correspondia ao que lhe era devido, foi surpreendida com a informação de que havia um empréstimo consignado junto ao
Banco do Brasil S.A.
que ensejava descontos em seu benefício previdenciário, sem que tivesse contratado.

Assim, pelo cotejo das alegações e fatos veiculados na inicial permite-se concluir que há liame entre a autora da demanda, o seu objeto, que consiste na reparação pela falha na prestação do serviço, e o banco apelante, revelando-se a sua legitimidade para figurar nestes autos.

Por esta razão, afasto a tese de ilegitimidade passiva.

Na sequência, passa-se ao mérito, cuja
quaestio iuris
cinge-se a aferir a responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos no benefício previdenciário da autora, em razão de supostas contratações de empréstimos que a demandante afirma não ter realizado.

Como se sabe, o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercarem-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso venha a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Nos dias atuais são frequentes as queixas de operações fraudulentas realizadas por terceiros que realizam empréstimo, compras em cartões alheios ou mesmo transferências bancárias sem o conhecimento do titular da conta, o que revela a fragilidade do sistema de segurança bancário, mormente no que tange às operações virtuais.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Firmada esta premissa, os argumentos deduzidos pelo Banco apelante para afastar a responsabilidade não se sustentam.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).

No caso, a apelada nega veementemente a contratação, afirmando que o empréstimo foi realizado em agência situada no estado da Bahia, local onde jamais esteve ou residiu, visto que é domiciliada em Cariacica/ES.

Nesta linha, caberia ao Banco apelante, portanto, o ônus de comprovar a autenticidade da contratação. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira não se desincumbiu desse ônus.

Em sua defesa e na instrução, o banco limitou-se a juntar
extrato de comprovante de empréstimo/financiamento
(fl. 88-91)

que não contêm a assinatura da apelada, nem biometria ou qualquer outro meio idôneo de validação de vontade.

Como corretamente identificado pelo d. Juízo
a quo
,
“caberia ao réu demonstrar a validade dos negócios jurídicos, consoante o disposto no art. 14, §3º, inc. I, do CDC, até porque, por sua condição, detém os documentos inerentes às operações firmadas, não se podendo exigir do consumidor a prova de fato negativo, isto é, de que não celebrou os contratos.”

Como já decidido por este e. TJES, “
Na falta do instrumento contratual devidamente assinado pela apelada, não há como imputar-lhe a responsabilidade de arcar com seus custos, estando correta a sentença ao determinar a suspensão e restituição dos descontos em seu benefício previdenciário
” (TJES, Apelação Cível 5000222-77.2021.8.08.0023; Rel. Des. Janete Vargas Simoes, 1ª Câmara Cível, Julg: 22/03/2024).

Vejamos a ementa do mencionado julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONDENAÇÃO DE PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legitimidade passiva, assim como as demais condições da ação, devem ser examinadas à luz das afirmações feitas pelo autor na inicial, aplicando-se a "teoria da asserção". Dessa forma, tendo alegado a demandante na exordial que os descontos sofridos em seu benefício previdenciário resultam de um suposto contrato celebrado junto ao apelante, há que se reconhecer a legitimidade da instituição financeira requerida para figurar no polo passivo da ação. 2.
A instituição bancária, na condição de fornecedora do serviço, não demonstrou a regular contratação do empréstimo, sobretudo porque não juntou o instrumento contratual que afirma ter sido firmado pela apelada.
3. No caso, a vítima é pessoa idosa que recebe benefício previdenciário, a qual sofreu descontos mensais decorrentes de contrato bancário que não celebrou e, assim que soube dos fatos, procurou sem sucesso o demandado para solucionar a questão, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial, motivo pelo qual o dano moral está corretamente caracterizado. Indenização reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Alteração de ofício da atualização do valor devido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível 5000222-77.2021.8.08.0023; Rel. Des. Janete Vargas Simoes, 1ª Câmara Cível, Julg: 22/03/2024).

Nesse contexto, considerando que ao banco réu incumbia a prova da existência da relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu, outro caminho não há senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e, por consequência, dos descontos lançados no benefício previdenciário da parte autora.

Portanto, não merece reparos a r. sentença quando reconhece a nulidade do negócio jurídico e, portanto, a responsabilidade civil da instituição financeira.

Assim, tendo em vista a inexistência de relação jurídica entre as partes, cabe à parte ré a devolução à parte autora do que descontou da dívida inexistente em seu benefício previdenciário.

Em relação à forma da devolução, assim prevê o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até 30/03/2021, como é o caso dos autos, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

No caso dos autos, não se vislumbra a alegada má-fé da instituição bancária que justifique a repetição em dobro no período de descontos até 30/03/2021.

Contudo, quanto às cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição dos valores deve se dar em dobro
,
porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, como pontuado anteriormente.

Na sequência, uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora. Friso que em razão do valor recebido, qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano, notadamente por reduzir a fonte de renda da apelada.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
1
. sobre a fixação do
quantum
, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

A partir de tais premissas, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), não comporta redução como pretende a instituição financeira ora apelante, pois o valor é suficiente para a reparação do dano, e atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, somente para determinar que a repetição do indébito se dê na forma simples até 30/03/2021 e, a partir desta data, a repetição dos valores ocorra em dobro.

É como voto.

1

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)